Tribunal: TJES
Processo: 5012630-04.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2024-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012630-04.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO CREFISA S.A.

AGRAVADO: SAMARA DA SILVA ROSA

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO DO CONSUMIDOR – NEGÓCIO JURÍDICO BANCÁRIO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – FRAUDE – AUSÊNCIA DE INDÍCIOS MÍNIMOS – PRESENÇA DE ELEMENTOS QUE DENOTAM A REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
O banco agravante juntou aos autos originários “dossiê probatório” da contratação eletrônica promovida pela autora, em que consta confirmação por meio de captura de imagem da face da contratante, compatível com o documento de identidade que também foi enviado ao banco no mesmo ato, bem como a indicação geográfica do aparelho de telefonia móvel utilizado para a operação, correspondente ao local de residência declinado pela requerente.

2.
A operação questionada foi de portabilidade de empréstimo bancário anterior, originariamente contratado junto ao Banco Santander, circunstância que também torna improvável a fraude, tendo em vista que nenhuma liberação de valor foi efetivada.

3.
Tais circunstâncias sugerem que o contrato questionado pela autora foi firmado regularmente, razão pela qual não há amparo, com base nas provas produzidas até este ponto, para suspensão dos descontos efetuados pela instituição financeira agravante.

4
.
Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Segunda Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, CONHECER do agravo de instrumento e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 023 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, o
BANCO
CREFISA S/A

interpôs recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, em face da r. decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Presidente Kennedy (Id nº 24185024, do processo de referência), nos autos da “ação declaratória de inexigibilidade de débito com pedido de repetição e reparação por danos morais” movida em seu desfavor por
SAMARA DA SILVA ROSA
,

que deferiu o pedido antecipatório formulado na inicial “para determinar a suspensão imediata dos descontos no benefício previdenciário da autora (Nº 700.981.368-0), SAMARA DA SILVA ROSA, da cobrança relativa ao contrato de nº 097000301688”.

Em suas razões recursais apresentadas no evento nº 6391145, o banco agravante sustenta, em síntese, que
(i)
“o contrato objeto da ação trata-se de portabilidade de empréstimo consignado, originalmente realizado junto ao Banco Santander Brasil S/A, requerida pela Autora. Inclusive, sendo possível observar nos documentos acostados por ela, notadamente em ID Num. 23026889 - Pág. 2” (fl. 04);
(ii)
“utiliza os mecanismos de segurança mais modernos disponíveis no mercado para validação e confirmação dos dados de seus clientes, além de contar com uma equipe interna especializada em BackOffice para assegurar a segurança de todas as operações” (fl. 07); e que
(iii)
“não há que se falar em suspensão de descontos, visto que a portabilidade foi requerida pela própria Agravada, sendo certo o Agravante agiu apenas na forma por ela autorizada” (fl. 08).

No caso concreto, não obstante as alegações iniciais quanto à inexistência de relação jurídica entre a requerente e o banco agravante, este colacionou ao processo originário “dossiê probatório” da contratação eletrônica promovida pela autora
SAMARA DA SILVA ROSA
(Id nº 24185024, do processo de origem), em que consta confirmação por meio de captura de imagem da face da contratante, compatível com o documento de identidade que também foi enviado ao banco no mesmo ato, bem como a indicação geográfica do aparelho de telefonia móvel utilizado para a operação, correspondente ao local de residência declinado pela requerente.

Merece atenção, também, o fato de que a operação questionada foi de portabilidade de empréstimo bancário anterior, originariamente contratado junto ao Banco Santander, circunstância que também torna improvável a fraude, tendo em vista que nenhuma liberação de valor foi efetivada.

Tais circunstâncias sugerem que o contrato questionado pela autora foi firmado regularmente, razão pela qual não há amparo, com base nas provas produzidas até este ponto, para suspensão dos descontos efetuados pela instituição financeira agravante.

A orientação ora adotada encontra respaldo na jurisprudência desta egrégia Corte de Justiça, conforme arestos abaixo colacionados:

CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. DESCONTO EM FOLHA. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE FRAUDE. CONTRATAÇÃO E UTILIZAÇÃO COMPROVADAS. DEVER DE INFORMAÇÃO OBSERVADO. RECURSO PROVIDO. 1) Demandas para suspensão de descontos em folha relativos a contratos bancários supostamente fraudulentos têm sido reiteradamente postas à apreciação deste Poder Judiciário, subsistindo nesta Corte firme jurisprudência a rechaçar a tese de consumidores que negam genericamente a contratação de cartão de crédito consignado. 2) Comprovada a higidez da relação contratual pela instituição financeira, somada ao efetivo conhecimento e utilização do produto pela consumidora e à ausência de indícios de fraude, demonstrando a observância do dever de informação, merece reforma a decisão que suspendera o cumprimento da avença. 3) Recurso provido. (Data: 10/Ago/2023, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Número: 5003764-07.2023.8.08.0000, Desembargador JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – ALEGAÇÃO DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO – FALTA DE INDÍCIOS MÍNIMOS – VALORES DEPOSITADOS EM CONTA CORRENTE DE TITULARIDADE DO AGRAVADO – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE EVIDENCIEM A PROBABILIDADE DO DIREITO - SUSPENSÃO DOS DESCONTOS INCABÍVEL - RECURSO PROVIDO. 1. Não há indício mínimo de fraude na contratação do “cartão de crédito consignado” limitando-se a parte autora/agravada a negar que tenha firmado o empréstimo e autorizado os descontos mensais em seu benefício previdenciário. 2. Não se olvida o entendimento jurisprudencial no sentido da inviabilidade de exigir da parte mais desfavorecida na relação de consumo a prova de fato negativo (ausência de contratação do crédito consignado), contudo, no caso dos autos, havendo a apresentação do contrato objeto de impugnação com a assinatura da parte agravada, e realizado cotejo com aquela aposta na Procuração anexada na petição inicial, não se vislumbra falsificação grosseira/evidente que pudesse demonstrar a probabilidade do direito a embasar o deferimento da tutela de urgência para suspender os descontos consignados, devendo tal alegação ser objeto de dilação probatória. 3. Além disso, as fichas de compensação – TED juntadas indicam que houve a transferência das quantias para a conta corrente de titularidade do agravado em agência essa que está localizada na cidade onde o autor possui residência. 4. Recurso provido. VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da relatora. (Data: 29/Mar/2023, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Número: 5010166-41.2022.8.08.0000, Desembargadora MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO)

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a r. decisão recorrida no sentido de indeferir o pedido de tutela de urgência formulado na inicial.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

Acompanho o e. Relator para dar provimento ao recurso.